Tribunal: CARF
Processo: 10183.902587/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.902587/2017-01
RESOLUÇÃO
3402-004.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
O TELHAR AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora: a) identifique se as glosas efetuadas
em relação às despesas aduaneiras referem-se às importações ou às exportações realizadas pelo
contribuinte; b) verifique as notas fiscais acostadas aos autos referentes às despesas de
armazenagem, apontando a relação com o processo produtivo do contribuinte; c) confeccione
relatório fiscal que demonstre expressamente a legitimidade do crédito pleiteado, em relação às
despesas de armazenagem e despesas aduaneiras, se incorridas na importação; d) intime o
contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado diligência no prazo de 30
(trinta) dias. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3402-004.061, de 17 de setembro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10183.902586/2017-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 14201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902587/2017-01
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS -
Exportação do 3o trimestre de 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não é nulo o despacho decisório se não ocorrido o cerceamento do direito de
defesa.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A juntada posterior de provas só é possível mediante justificativa da
impossibilidade de se fazê-lo com a manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
Não procede a conclusão de que não teria havido a tributação na entrada do bem,
a chamar a incidência do § 2o do artigo 3o, tanto da Lei no 10.637/1992, quanto da
Lei no 10.833/2003, que veda o creditamento no caso de aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, no caso de tributação
monofásica das contribuições.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. FRETE SOBRE COMPRAS.
Para que o valor do item integrante do custo de aquisição de bens considerados
insumos possa ser incluído no valor-base do cálculo do montante de crédito
apurável é necessário que a receita decorrente da comercialização de tal item
tenha se sujeitado ao pagamento das contribuições.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. DESPESAS ADUANEIRAS.
Não possibilidade de creditamento das despesas aduaneiras uma vez que tais
despesas não se enquadram no conceito de insumos.
ENERGIA ELÉTRICA. VALOR LÍQUIDO.
Fl. 14202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902587/2017-01
3
Gera direito a créditos das contribuições a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem
tampouco o valor total da fatura de energia elétrica.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA.
ARRENDAMENTO RURAL.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos
do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03, quando comprovada a
despesa incorrida no mês.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA. FRETES
INTERNOS.
Os fretes relativos aos transportes de mercadorias em face de processo produtivo
devem ser considerados para fins de crédito das contribuições. DESPESAS DE
ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA. AGENCIAMENTO DE MÃO
DE OBRA.
A contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra, desde que os
serviços prestados pela pessoa jurídica contratada sejam considerados insumos, e
inexistam outros impedimentos normativos, dá direito à apuração de créditos em
relação a tais serviços.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. TRIBUTAÇÃO COMPROVADA.
Comprovada a tributação nas vendas, a devolução destas dão direito ao crédito
das contribuições.
O contribuinte interpôs, tempestivamente, recurso voluntário, no qual afirma em
síntese: i) considerações gerais sobre a não cumulatividade das contribuições, ii) da glosa de
créditos sobre frete na aquisição de insumos desonerados e despesas aduaneiras – indevidas
porque ambos são essenciais ao processo produtivo da recorrente; iii) das despesas de aluguéis de
prédios locados de pessoa jurídica (arrendamento rural) – juntada de contratos de compra e
venda, memorando descritivo os arrendamentos com mútuos e comprovantes de pagamentos; iv)
da glosa de créditos sobre energia elétrica – indevida restrição pela taxatividade do artigo 3o,
inciso III, das Leis 10.637 e 10.833, e, v) das despesas de contraprestação de arrendamento
mercantil (crédito extemporâneo); vi) da glosa de créditos sobre despesas de armazenagem; vii)
princípio da verdade material e aceite de provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 14203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902587/2017-01
4
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de créditos de PIS e COFINS, em
que afirma o contribuinte possuir legítimo direito, face às glosas mantidas pela
fiscalização e pela decisão de primeira instância relativas à: i) frete de produtos
desonerados; ii) despesas aduaneiras; iii) despesas de aluguéis de prédios locados
de pessoa jurídica (arrendamento rural); iv) energia elétrica consumida x
contratada; v) despesas de contraprestação de arrendamento mercantil
(extemporâneo); vi) despesas de armazenagem.
Junta aos autos, para o ponto em que foi negado por ineficiência probatória –
despesas de armazenagem, notas fiscais que tem o condão de comprovar a
certeza e liquidez dos créditos pleiteados, pleiteando a juntada tardia de provas
neste processo administrativo.
Pois bem.
O primeiro pilar argumentativo a ser tratado, é o aceite de provas no Recurso
Voluntário, e para tanto, inicio a base das considerações no artigo 16, do Decreto
70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das
exceções ali descritas.
Fl. 14204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902587/2017-01
5
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em
outro momento processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de
inconformidade, e acredito fazê-lo em atendimento ao princípio da verdade
material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as
argumentações em um deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes
novos documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas
devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. A regra é clara e bastante justificável à
medida em que atende à necessidade de que o processo administrativo tenha sua
marcha uniforme para frente e exigindo aos administrados o cumprimento de
prazos, permitindo a solução de conflitos em consonância com a desejada
celeridade processual. De fato, não é razoável que se permita a apresentação de
elementos de prova em qualquer fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à
medida em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o
suficiente, poderá estar havendo restrição à aplicação da verdade material à
medida em que aqueles documentos apresentados poderem revestir-se de
elementos suficientes para a confirmação da existência do direito de compensação
do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo
parcialmente, por concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser
submetido ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no
70.235/72, a partir da data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 (convertida na Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o
litigante submeter-se à observância do art. 16, § 4o, que trata do momento
processual de apresentação das provas como sendo o da manifestação de
inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância, autorizado pelo
órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária
ao processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos
imputados ao fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e
apresentadas pelo fisco no procedimento inquisitório do lançamento. É exigência,
ainda, desse feito que os fatos de que é acusado o autuado estejam pontual e
Fl. 14205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902587/2017-01
6
claramente descritos. Este modelo de ação tem por fim permitir o exercício da
ampla defesa do contribuinte, sob amparo de garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório
em outro momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto,
especialmente quanto à análise do conjunto probatório que foi juntado pelo
contribuinte, bem como pela natureza das provas que compõem o respectivo
conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente
porque as provas que foram juntadas são documentos fiscais e contábeis que tem
força probatória suficiente para forte indício do direito creditório pleiteado.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento
já esposado na CSRF, os documentos devem ser analisados.
Nesse sentido, entendo que o presente processo não está maduro para
julgamento, não só pelo indício de legitimidade dos créditos relativos às despesas
de armazenagem, como também pela dúvida em relação à glosa com despesas
aduaneiras, tendo em vista que não é possível identificar se foram despesas
incorridas na importação ou despesas incorridas na exportação, ponto fulcral para
firmar posicionamento desta relatora.
Nesse sentido, voto por converter o processo em diligência, com objetivo de:
a)
Identificar se as glosas efetuadas em relação às despesas aduaneiras
referem-se às importações ou exportações realizadas pelo contribuinte;
b)
Verificar as notas fiscais acostadas aos autos, permitindo ao contribuinte a
complementação de tais provas, mediante manifestação;
c)
Confecção de relatório fiscal que demonstre expressamente a legitimidade
do crédito pleiteado, em relação às despesas de armazenagem e despesas
aduaneiras, se incorridas na importação;
d)
Intime o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 14206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902587/2017-01
7
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora: a) identifique se as glosas efetuadas em relação às
despesas aduaneiras referem-se às importações ou às exportações realizadas pelo contribuinte; b)
verifique as notas fiscais acostadas aos autos referentes às despesas de armazenagem, apontando
a relação com o processo produtivo do contribuinte; c) confeccione relatório fiscal que demonstre
expressamente a legitimidade do crédito pleiteado, em relação às despesas de armazenagem e
despesas aduaneiras, se incorridas na importação; d) intime o contribuinte para, querendo,
apresentar manifestação sobre o resultado diligência no prazo de 30 (trinta) dias; e (e) após
cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Fl. 14207
DF CARF MF
Original